Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706716-44.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VANI MARTINS NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR. PODER DE POLÍCIA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. DIREITO DE MORADIA. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A proteção oferecida pela Constituição Federal ao direito de moradia não é absoluta, pois é possível que seja afastada em caso de interesse público social de toda uma coletividade afetada. 2. Deve o Distrito Federal, por meio do exercício do poder de polícia que lhe é conferido pela Constituição Federal, adotar as medidas necessárias a coibir irregularidades no uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. 3. Constatado que o autor fixou sua moradia em área pública não regularizada, gerando riscos à incolumidade física dos ocupantes, deve preponderar o interesse público em detrimento do particular. 4. Segundo o art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), “toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”. 5. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), tem competência para ordenar a ocupação do solo, exigindo prévia licença para edificar no seu território e fiscalizar construções em desconformidade com a lei. 6. Nas hipóteses em que as construções não são passíveis de regularização, aplica-se o disposto no artigo 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018). 7. A proteção oferecida pela Constituição Federal ao direito de moradia não é absoluta, sendo possível seu afastamento mediante interesse público social de toda uma coletividade afetada. 8. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, ambos da Constituição Federal, por contrariedade ao direito social à moradia. Afirma que reside no local, juntamente com sua família, há 5 (cinco) anos e não possui condições de sair de forma imediata, haja vista sua renda mensal no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Requer, portanto, a nulidade do Auto de intimação demolitória D121162-OEU. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, ambos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (ID 51730322): "(...) Segundo documento acostado aos autos, a ocupação em comento é irregular e está em área pública, com edificações não licenciadas e sem comprovação efetiva de detenção do terreno por dez anos ou mais. Isso porque a própria Apelante afirma que reside em comodato no imóvel há aproximadamente cinco anos. Nota-se, ainda, que a Autora não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar que a área ocupada está em processo de regularização. Também não há nos autos prova de que a construção na área tenha sido autorizada. (...) Dessa forma, a presunção de legitimidade do ato impugnado prevalece no caso concreto, pois a Apelante não dispõe de licença para ocupar e construir no local, o que afasta a alegação de ilegalidade do ato demolitório questionado." Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito: "não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)" (RE 1.408.905 AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 1o/3/2023, DJe de 3/3/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei 6.138/2018), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, já decidiu a Corte Suprema: “Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.” (RE 1.460.878 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021